Tribunal: STF
Processo: ARE 1478563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI 9.099/1995. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 800. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. LEI 9.099/1995. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. POSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JEC. FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 3 ANOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Narra a parte autora que é credora da parte demandada. Aduz que a parte ré é devedora da quantia atualizada de R$ 15.881,72 (quinze mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). Refere que todas as tentativas de ver seu crédito satisfeito foram inexitosas. Pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento do débito no montante de R$ 15.881,72 (quinze mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). 



    2. Sobreveio sentença que julgou extinto o feito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 



    3. Recorre a parte exequente, postulando pela desconstituição da sentença que extinguiu a ação, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, até que esgotadas todas as tentativas de localização da parte ré. 



    4. Pois bem, em que pesem os argumentos da recorrente, a verdade é que foram realizadas várias tentativas de localização da parte devedora. Porém, foram todas infrutíferas invariavelmente. 



    5. Há que se atender aos princípios da celeridade e economia processual que informam os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 2º da Lei 9.099/95, rito processual que a parte credora optou para obter os valores dos instrumentos de protesto. E isso independe de se tratar de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, até porque nenhum dos procedimentos encontra-se à margem dos propósitos de singeleza processual que revestem o rito sumaríssimo.



    6. Impera explicitar, inicialmente, que, neste rito especial, a aplicação do Código de Processo Civil afigura-se meramente como subsidiária, dado que presente Juizado Especial Cível possui regulamento próprio, a saber, a Lei nº 9.099/95.



    7. Nesse ínterim, ao optar por aportar à justiça especializada, devem ser atentadas as particularidades do regramento, em especial, os seus princípios norteadores, como a simplicidade, a economia e a celeridade processual. 



    8. Isto posto, esclareço que, uma vez que a decisão de extinção do processo, sem julgamento de mérito, proferida à origem, diante da não localização da parte devedora e de bens passíveis de constrição para satisfação do débito da exequente, está respaldada na previsão do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, resta prescindível o preenchimento de quaisquer hipóteses do Estatuto Processual Civil. 



    9. Registra-se, oportunamente, que a razão por trás do referido dispositivo reside na simplificação do procedimento, para que não permaneça tramitando enquanto não for encontrado o devedor ou bens passíveis de constrição do devedor, como ocorreu no caso dos autos – o qual foi protocolado, ainda, no ano de 2020. 



    10. Não obstante, a qualquer momento pode a credora reativar o processo, desde que o faça no prazo prescricional intercorrente e indique a localização do executado e bens passíveis de penhora. 



    11. Precedentes: Recurso Cível, Nº 71009258260, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 13-04-2020; Recurso Cível, Nº 71009222423, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fábio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-04-2020. 12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 91, p. 4-5)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 106).



    Sinos Cobranças Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, em decorrência da extinção do “feito executivo sem resolução do mérito, por ausência de citação do devedor/Executado/Recorrido, mesmo sem haver qualquer desídia do Recorrente” (Doc. 110, p. 1). Requer, ao final, o provimento do recurso sub examine para assegurar à autora ora recorrente o prosseguimento do processo ab origine a fim de receber os valores que reputa devidos.



    A Presidência da Turma Recursal a quo, com fundamento no Tema 800 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário e inadmitiu-o quanto às demais questões por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 127).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível.Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 800 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.099/1995), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente